Tribunal: CARF
Processo: 10680.919481/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.919481/2012-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.706 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENERG POWER LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO PAGO E CRÉDITO
EXTINTO. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PAGAMENTO INDEVIDO.
INEXISTÊNCIA.
Descabe a restituição de valor pago que serviu para a extinção perfeita e
regular de crédito tributário, ainda que, posteriormente, o contribuinte
apresente declaração retificadora desvinculando o referido pagamento, pois, até
o limite do valor retificado, essa alteração não caracteriza pagamento indevido
para fins de restituição ou compensação. (Acórdão 9101-004.075)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.919481/2012-12
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919481/2012-12

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3301-006.535, de 25 de julho de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento ao recurso
voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
PARA
DESVINCULAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE
O art. 9o da IN RFB no 1.110/10 autoriza a retificação da DCTF para alteração da
vinculação de créditos a débitos.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de
restituição/compensação do valor pago, que serviu para a extinção perfeita e regular de crédito
tributário, bastando, para tanto, que o contribuinte apresente DCTF retificadora, desvinculando o
DARF do pagamento dos débitos originalmente confessados e extintos. Para comprovar o
dissenso interpretativo, colacionou como paradigma o acórdão no 9101-004.075.
Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento/3a
Câmara, de 01 de novembro de 2019, proferido pelo ilustre Presidente da 3a Câmara da Terceira
Seção, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, postulando, preliminarmente, o não conhecimento pois estaria ausente a
comprovação da divergência jurisprudencial e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919481/2012-12

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015.

2
Mérito No mérito, a controvérsia dá-se em torno da possibilidade de
restituição/compensação do valor pago, que serviu para a extinção perfeita e regular de crédito
tributário, bastando, para tanto, que o contribuinte apresente DCTF retificadora, desvinculando o
DARF do pagamento dos débitos originalmente confessados e extintos.
No acórdão recorrido, após a realização de diligência fiscal, foi verificada a
existência de crédito a ser compensado posteriormente à retificação das obrigações acessórias,
notadamente os Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) e as
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de cada período de apuração,
conforme autorizado pelas Instruções Normativas nos 1.015/10 (art.10, §5o) e 1.110/10 (art.9o,
§6o, inc. II), vigentes à época, sendo provido o recurso voluntário.
Por meio de recurso especial, insurge-se a Fazenda Nacional quanto à
possibilidade de apresentação de DCTF retificadora, com a desvinculação do DARF do
pagamento dos débitos originalmente confessados e já extintos.
Da análise dos autos e das razões expendidas pela Fazenda Nacional, entende-se
assistir razão à Recorrente, com a consequente reforma do acórdão recorrido, conforme razões
bem explicitadas pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento ao apreciar a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Contribuinte:

[...]
Nem a Receita Federal, nem o contribuinte divergem sobre a existência do
crédito tributário constituído por meio da DCTF. Não houve nenhuma retificadora
desconsiderada pela Receita Federal. O único ponto de discussão existente e que
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919481/2012-12

implicou na diferença entre o valor pleiteado como crédito pelo interessado e o
concedido pela Receita Federal é que o contribuinte confessou um débito, efetuou seu
pagamento por meio de recolhimento em Darf, indicando o tributo e o período de
apuração, e esse débito confessado foi extinto pelo pagamento realizado, nos termos
do art. 156, I, do Código Tributário Nacional.
Após sua extinção, pretende que o mesmo seja considerado em aberto para que
possa utilizar seu pagamento de outra maneira. Acrescente-se que o débito extinto está
demonstrado também em Dacon e o contribuinte não nega a sua existência.
Não há que falar em pagamento indevido ou à maior em relação ao saldo
utilizado do Darf para extinção do débito de mesmo tributo e período de apuração a
despeito de qualquer vinculação ou falta de vinculação que tenha ocorrido na DCTF.
Apenas a eventual diferença à maior entre o valor do Darf e o valor do débito pode
constituir crédito passível de compensar débitos, mas esse saldo foi reconhecido no
despacho decisório.
As alegações do contribuinte apenas confirmam o teor do despacho decisório.
Ele efetuou um pagamento no valor de R$ 225.172,22, código de receita 5856,
período de apuração 08/2007. Desse valor, foi utilizado R$ 172.020,11 para
pagamento do débito apurado em Dacon e confessado em DCTF, período de apuração
08/2007. O restante foi reconhecido como pagamento indevido e utilizado para a
compensação dos débitos, entretanto tal crédito não foi suficiente e por isso a
homologação da compensação foi parcial e houve a cobrança do saldo. As questões
levantadas sobre a possibilidade de retificação da DCTF em nada alteram os fatos. A
retificadora foi aceita e o débito confessado nela pago por meio do Darf recolhido para
o mesmo período de apuração.
As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e nos autos desse processo confirmam os fatos relatados e podem ser
assim consolidadas:

Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório e não homologar
a compensação em litígio.
[...]

Corroborando as conclusões expostas no julgado de primeira instância, vieram as
informações em relatório de diligência fiscal, deixando ainda mais claro que a pretensão não é a
possibilidade de retificação (ou não) de DCTF, mas sim realocar pagamento que extinguiu
crédito tributário correto.
[....]
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919481/2012-12

Trata o presente processo de Declaração de Compensação com crédito de
pagamento indevido, no valor de R$ 225.172,22. O referido pagamento foi efetuado
no código 5856, em 20/09/2007, com o período de apuração agosto de 2007. O CARF
converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que seja verificado
se na DCTF ativa correspondente o pagamento informado como crédito na Dcomp foi
ou não vinculado ao débito declarado.
2.A DCTF original do PA agosto de 2007, apresentada em 02/10/2007,
informava o débito da Cofins - código 5856 no valor de R$ 225.172,22 vinculado ao
referido pagamento (fl. 150).
3.Em 26/03/2011 foi apresentada DCTF retificadora que reduziu o valor do
débito para R$ 172.020,11, sem vinculá-lo ao pagamento (fl. 151). Por fim, em
20/04/2011, foi apresentada a DCTF retificadora ativa no sistema, que manteve o
débito como constava na primeira retificadora (fl. 152).
4.O contribuinte informa, no Recurso Voluntário, que “após proceder a
revisão da apuração de COFINS 5856, a Recorrente declarou em DCTF um
crédito tributário no valor de R$ 172.020,11 (auto-lançamento), no entanto,
decidiu por não vincular valor algum ao crédito constituído. Ou seja, neste
momento a Recorrente constituiu um crédito tributário no valor de R$
172.020,11 (com origem na DCTF retificadora/ativa) e um direito creditório de
R$ 225.172,22 (com origem em um DARF desvinculado) (fl. 90, grifei).
5.Informa ainda que pretende incluir o débito declarado no parcelamento
da lei 11.941. E justifica que “a partir do procedimento adotado – revisão da
apuração de COFINS 5856, através da retificação do DACON; e retificação da
DCTF desvinculando as parcelas de crédito do valor do novo débito constituído –
a Recorrente constituiu um crédito tributário passível de parcelamento” (fl. 92,
grifei).
6.Porém, apesar de não haver na DCTF a vinculação do pagamento ao
débito, essa alocação foi feita pelo sistema e resultou no deferimento parcial do
crédito pleiteado. Isso ocorreu porque o sistema Sief Fiscel aloca
automaticamente pagamentos e Declarações de Compensação que se refiram a
um débito ou parte dele, mesmo que a vinculação não seja informada na DCTF.
O objetivo desse procedimento é evitar cobranças administrativas ou judiciais de
débitos que já tenham sido liquidados pelo contribuinte (via pagamento ou
Dcomp), mesmo quando esse não informa o vínculo na DCTF. O procedimento
ocorre inclusive quando a liquidação por pagamento ou por Dcomp ocorre com
atraso, impedindo cobranças indevidas.
7.De fato, a alocação automática é necessária para atender ao disposto no artigo
156 da lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919481/2012-12

II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei.
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149” (grifei).
8.Como se vê, o Código Tributário Nacional não menciona a vinculação do
pagamento (ou da Dcomp) em DCTF como condição para que o débito seja extinto.
Basta que seja feito o pagamento ou apresentada a Declaração de Compensação para
que ocorra a extinção (no caso da Dcomp, sob condição resolutória).
9.O contribuinte alega que a decisão da DRJ Belo Horizonte utilizou como
fundamento o artigo 156,§ 1 do CTN (transcrito acima), que não seria aplicável ao
caso por tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação. Segundo a
empresa, seria aplivável apenas o parágrafo VII do mesmo artigo, que prevê a
“homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o”.
10.Ocorre que o artigo 150 do CTN dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919481/2012-12

11.Portanto, também nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
pagamento extingue o débito, sob condição resolutória. Assim, o débito é
considerado extinto desde o pagamento, situação que só será modificada se a
Administração Tributária alterar o valor lançado pelo contribuinte, dentro do
prazo de cinco anos. Como isso não ocorreu no caso em discussão, o débito foi
extinto por pagamento, independente de vinculação na DCTF.
12.A vinculação dos pagamentos e Declarações de Compensação na DCTF tem
caráter informativo, para otimizar os procedimentos dos sistemas de cobrança. A
inexistência da vinculação na DCTF não permite que a RFB cobre um débito para o
qual exista pagamento ou Dcomp correspondente, pois o débito já se encontra extinto
(ou parcialmente extinto caso o valor do pagamento ou da Dcomp não seja suficiente
para a liquidação integral). Assim, o sistema de cobrança aloca automaticamente aos
débitos os pagamentos e Dcomp que não estejam vinculados em DCTF, a partir dos
códigos de receita e períodos de apuração informados, para evitar cobranças indevidas.
13.Da mesma forma que a não vinculação do pagamento ao débito em
DCTF não gera direito de cobrança para a RFB, também não tem o condão de
“constituir direito creditório”, como pretende o contribuinte. Acima da
vinculação formal em DCTF está a verdade material dos fatos: a existência do
pagamento com código do tributo e período de apuração perfeitamente
identificados, que vinculam pagamento e débito.
14.Sobre a inclusão do débito no parcelamento da lei 11.941, de 27 de maio
de 2009, é de se observar que o parágrafo 2o do artigo 1o da lei determina que
“poderão ser pagas ou parceladas as dívidas vencidas até 30 de novembro de
2008” (gifei). Ora, o débito que se pretende parcelar nunca esteve vencido, e sim
extinto por pagamento. Não se trata, portanto, de um débito que o contribuinte
não conseguiu liquidar por dificuldade financeira, mas de débito extinto que se
pretendeu “reabrir” por planejamento tributário, que não é o objetivo do
parcelamento especial.
15.Caso esse procedimento fosse permitido, o parcelamento especial levaria
a um resultado oposto ao pretendido. Contribuintes sem débitos vencidos
poderiam “reabrir” débitos extintos e parcelá-los em condições vantajosas,
enquanto os pagamentos seriam convertidos em créditos para liquidação de
novos débitos ou mesmo para restituição, ocasionando uma queda considerável
de arrecadação.
16.Nesse sentido, é importante observar o disposto no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 5, de 17 de agosto de 2017, que trata de situação análoga: o
cancelamento de Dcomp ainda não homologada para incluir o débito no PERT
(Programa de Regularização Tributária):
“Art. 1o O disposto nos §§ 2o e 3o do art. 1o da Medida Provisória no 783, de 31 de
março de 2017, não se aplica a débitos extintos nos termos do art. 156 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919481/2012-12

Art. 2o A retificação e o cancelamento da declaração de compensação estão sujeitos à
admissibilidade e deferimento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos
dos arts. 106 a 113 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Parágrafo único. A liberação da retificação e do cancelamento da declaração de
compensação por meio eletrônico não é impeditiva de posterior análise e decisão do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 3o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.” (grifei).
17.Embora a situação tratada no presente processo refira-se ao parcelamento da
lei 11.941/2009 e o ADI RFB no 5/2017 trate do parcelamento do PERT, a situação é a
mesma: a transformação de um débito extinto em débito “vencido” para inclusão
em parcelamento especial, em condições vantajosas. Essa possibilidade é negada
no ADI para todos os débitos extintos nos termos do art. 156 do Código
Tributário Nacional, até mesmo para débitos extintos por compensação ainda
não homologada. Com muito mais razão, deve ser negada para débitos extintos
por pagamento, onde sequer existe dúvida quanto ao valor do crédito.
18.Diante do exposto, concluo que:
• embora o pagamento objeto da Dcomp em análise não tenha sido vinculado ao
respectivo débito na DCTF ativa, o sistema alocou-o corretemante ao débito
correspondente, considerando o código do tributo e o período de apuração;
• o direito creditório do contribuinte restringe-se ao valor não alocado do
pagamento, conforme já reconhecido no Despacho Decisório e mantido pela
DRJ Belo Horizonte.
19.Proponho o envio deste relatório ao contribuinte facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias do recebimento para apresentação de razões adicionais à defesa, com
posterior retorno do processo ao CARF.
(grifos nossos)
Igualmente, o entendimento da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
é no sentido da impossibilidade de realocação do pagamento, mediante simples retificação da
DCTF, conforme se verifica do Acórdão no 9101-004.075, que negou provimento a recurso
interposto pelo contribuinte, tendo recebido ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO PAGO E CRÉDITO EXTINTO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA.
Descabe a restituição de valor pago que serviu para a extinção perfeita e regular
de crédito tributário, ainda que, posteriormente, o contribuinte apresente
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919481/2012-12

declaração retificadora desvinculando o referido pagamento, pois, até o limite do
valor retificado, essa alteração não caracteriza pagamento indevido para fins de
restituição ou compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de
reinício de julgamento continuidade do julgamento iniciado antes do despacho de
admissibilidade complementar, vencido o conselheiro Rafael Vidal de Araújo.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Lívia De
Carli Germano, que lhe deu provimento.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital